Tribunal: TJSP
Processo: 0021308-79.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Constatada paralisação do feito por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão processual – Intimação pessoal operada nos termos do art.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Constatada paralisação do feito por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão processual – Intimação pessoal operada nos termos do art. 183, caput e par. único, do CPC, e do art. 5o, caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006 – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021308-79.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado LUIZ APARECIDO MARCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021308-79.2011.8.26.0302
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0021308-79.2011.8.26.0302 - Jaú
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
APELADO: LUIZ APARECIDO MARCHETTI
VOTO No 15285
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Constatada paralisação
do feito por mais de seis anos (um ano de suspensão
processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) –
Art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo
STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS –
Ciência da exequente relativamente à suspensão processual –
Intimação pessoal operada nos termos do art. 183, caput e par.
único, do CPC, e do art. 5o, caput e par. 6o, e art. 9o, caput e
par. 1o, da Lei no 11.419/2006 – Ausência de causa suspensiva
ou interruptiva da prescrição – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Em síntese, sustenta a apelante que i) não houve intimação
da Fazenda Pública para que se manifestasse antes do reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 25 e do art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80; ii) não foi
observado, pelo juízo, a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, somente após o qual se
iniciaria o lustro prescricional; iii) não houve intimação pessoal da exequente acerca do
arquivamento dos autos; iv) deve ser aplicada à espécie a Súmula no 106 do STJ; v) não
se observou o disposto no art. 921, par. 4o e 5o, do CPC. Com tais argumentos, pede o
prequestionamento da matéria ventilada e o prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo e bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021308-79.2011.8.26.0302
3
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 08/02/2012
para cobrança de ISS Fixo dos exercícios de 2008 a 2010 em face de Luiz Aparecido
Marchetti. Ordenada a citação em 09/03/2012, a respectiva correspondência foi recebida
por pessoa estranha aos autos (fls. 08 v.). Não localizado o devedor e verificada a
ausência de bens penhoráveis (fls. 10 v.), o feito foi suspenso pelo juízo a quo em
12/09/2012. Certificado o transcurso de 1 ano da suspensão (fls. 12) e sem qualquer
manifestação por parte da exequente, o feito foi extinto em 14/06/2019.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021308-79.2011.8.26.0302
4
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Nesse sentido, como já mencionado, o juízo a quo devidamente determinou a
intimação da Fazenda Pública (fls. 11) e, no silêncio, a suspensão e posterior
arquivamento do feito (fls. 12 e 14). Assim, tem-se que a Fazenda Pública estava ciente
sobre a não localização do devedor e sobre as consequências processuais na hipótese de
nada ser requerido, não tendo sido apresentada qualquer justificativa plausível para o
abandono verificado. O aludido julgado assevera: “o espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
No que tange à necessidade de intimação pessoal da
Fazenda Pública, é do art. 183 do CPC a previsão de que “A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal”. Nada obstante, o parágrafo
primeiro desta norma esclarece que “A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa
ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõem o art. 5o, caput e par. 6o, e art. 9o, caput e
par. 1o, da Lei no 11.419/2006 (g.n.):
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021308-79.2011.8.26.0302
5
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora